Tribunal: STF
Processo: RE 1503349
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 3, fl. 2):



    “TAXA - Licença para funcionamento de estações rádio base - Serviços de telecomunicações - Município de São Paulo - Exercícios de 2009 a 2015 - Ação anulatória julgada improcedente - Legitimidade da instituição e cobrança decorrente do exercício do poder de polícia - Não usurpação da competência da União - Exação que se mostra legítima - Precedente do Colendo Órgão Especial - Recurso não provido. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Configurado o excesso - Circunstâncias que recomendam a redução - Recurso provido nesse aspecto.“



    No Recurso Extraordinário (Doc. 4), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CLARO NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA aponta violação aos arts. 21, XI; 22, IV; e 145, II, da CF/1988.



    Narra, inicialmente, tratar a hipótese dos autos “de ação anulatória de débito fiscal objetivando cancelar a cobrança da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE), dos exercícios de 2009 a 2015, incidentes sobre os bens destinados ao ativo imobilizado da Recorrente e, que são utilizados diretamente na prestação de serviços de telecomunicação. Esses bens a torres, antenas e demais instalações de Estação Rádio-Base (ERB) de telefonia móvel. Não obstante aqueles bens pertencerem ao ativo imobilizado da Recorrente, não se tratando, portanto, de estabelecimentos conforme definição legal, tanto que sequer possui inscrição no CNPJ, a Recorrida, por meio da Lei Municipal nº 13.477/2002, alterada pela Lei Municipal nº 14.215/2005, (que incluiu o art. 19-A) constituiu créditos tributários de Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE), via autos de infração, por considerar que cada um daqueles bens pertencentes ao seu ativo imobilizado é um estabelecimento sujeito ao pagamento da TFE” (Doc. 4, fl. 6).



    Nessa linha, defende “a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE), instituída pelo Município de São Paulo em flagrante afronta ao princípio federativo da competência privativa da União Federal. Nesse sentido, é inegável a ofensa ao artigo 145 II, da CF/88, uma vez que a TFE, ao fixar sua base de cálculo, descumpriu o princípio da retributividade e desconsiderou por completo o conceito de Direito Privado utilizado no Texto Constitucional, já que pretendeu tributar bem do ativo imobilizado da Recorrente que não guarda qualquer similitude com o conceito legal de estabelecimento” (Doc. 4, fl. 7).



    Argumenta que “tratando-se de taxa decorrente do poder de polícia pela fiscalização da ocupação do solo urbano por torres, antenas e demais instalações de Estação Rádio-Base, a mesma padece de flagrante inconstitucionalidade por ofender o artigo 21, inciso XI, da CF/88, que define como competência exclusiva da União Federal para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços e a criação de um órgão regulador (ANATEL) e, o artigo 22, inciso IV, da CF/88, que também dispõe sobre a competência exclusiva da União Federal legislar sobre telecomunicações” (Doc. 4, fl. 13).



    Assevera que “a base de cálculo da TFE, prevista no artigo 14, da Lei nº 13.477/202, não é uma dimensão da sua hipótese de incidência (atuação estatal) o que a torna flagrantemente inconstitucional. A redação do artigo 14, que expressamente determina que a TFE “será calculada em função do tipo de atividade exercida no estabelecimento” contrariando, assim, o Texto Constitucional e a jurisprudência desse E. STF, ao definir que a base de cálculo da taxa não pode ser calculada de acordo com a atividade da empresa, mas sim sobre o custo da despesa estatal despendida para execução da fiscalização” (Doc. 4, fl. 16).



    Ressalta “a ausência de equivalência entre a natureza jurídica da atividade desempenhada pelo contribuinte e o custo real do serviço público de poder de polícia desenvolvido pela Recorrida, até porque há atividades muito mais nocivas que em tese deveriam ser mais fiscalizadas, mas que, por razão que se desconhece, a TFE é muito menor que aquela cobrada pela ocupação do solo urbano por torres, antenas e ERBs” (Doc. 4, fls. 17-18).



    Aduz que “o critério eleito pelo legislador para a cobrança da taxa, claramente está ligado à capacidade econômica do estabelecimento, isto é, com a atividade do estabelecimento, elemento estranho ao custo real do serviço público próprio para fins de cobrança da taxa” (Doc. 4, fl. 18).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e declarar “a inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos – TFE incidente sobre os seus bens pertencentes ao ativo imobilizado (torres, antenas e demais instalações de Estação Rádio-Base/ERB de telefonia móvel), prevista no item 19-A, constante na Seção 1 – Atividades Permanentes da tabela anexa à Lei nº 13.477/2002, do município de São Paulo, devendo, assim, serem anuladas e canceladas as cobranças daquela taxa para os exercícios de 2009 a 2015” (Doc. 4, fl. 24).



    Em seguida, o RE foi sobrestado pelo Juízo de origem até o julgamento final do RE 776.594/SP, Tema 919 da repercussão geral (Doc. 5).



    Julgado o mérito do referido precedente paradigma pelo STF, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido “diante da modulação dos efeitos a partir da ata de publicação do acórdão, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. Veja-se a ementa do julgado (Doc. 8, fl. 2):



    “TAXA - Licença para funcionamento de estações rádio base Serviços de telecomunicações - Município de São Paulo Exercícios de 2009 a 2015 - Ação anulatória julgada improcedente - Inviabilidade do Juízo de retratação diante do que foi decidido pelo Pretório Excelso em sede de repercussão geral no âmbito do RE 776594/SP Tema nº 919, diante da modulação dos efeitos a partir da ata de publicação do acórdão, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Recurso não provido. DECISÃO MANTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 10).



    Posteriormente, a parte recorrente ratificou integralmente as razões do Recurso Extraordinário (Doc. 11). Na oportunidade, aduziu que “a ressalva contida na modulação dos efeitos, quando o julgamento do tema 919 desta Corte se deu tão somente para os casos definitivamente julgados (coisa julgada) ou naqueles casos em que houve pagamento da taxa pelo contribuinte impedindo, assim, eventual pedido de repetição de indébito da taxa julgada inconstitucional” (Doc. 11, fl. 3).



    Afirmou que “para os casos ajuizados antes do julgamento do Tema 919 pelo E. STF, discutindo a inconstitucionalidade da TFE e, ainda não definitivamente julgados e sem o pagamento do tributo, conforme é o caso “sub judice”, deve-se aplicar o julgamento desta Corte face a sua força vinculante” (Doc. 11, fl. 4). E conclui que “considerando que a presente ação anulatória foi ajuizada em 2015, por óbvio estaria devidamente abarcada pela ressalva contida no julgamento do tema 919/STF” (Doc. 11, fl. 9). 



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao RE ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 919 da repercussão geral (Doc. 12).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 13), o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconsiderou a decisão anterior, admitiu o RE e determinou a remessa dos autos ao STF (Doc. 14).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 990.094-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1035, DJe de 26/9/2019), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso, qual seja: Constitucionalidade da utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia. 



    Eis a ementa do julgado:



    “Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento. 



    1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento.



    2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico.” 



    Especificamente quanto à Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos – TFE, instituída pela Lei 13.477/2002 do Município de São Paulo, o Plenário do STF, no julgamento do ARE 1.044.238- AgR-Segundo-Edv /SP, tornou sem efeito as decisões já proferidas naquele caso e determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fosse observado o que venha ser decidido no julgamento do Tema 1035 da repercussão geral. Veja-se a ementa do julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS (TFE). LEI MUNICIPAL Nº 13.477/2002. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. BASE DE CÁLCULO. TIPO DE ATIVIDADE EXERCIDA NO ESTABELECIMENTO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1035. DECISÕES E ACÓRDÃO DO STF PROFERIDOS NESTES AUTOS TORNADOS SEM EFEITO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 990.094-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes (Tema 1035), reconheceu a Repercussão Geral da matéria em exame.



    2. Decisões e acórdão proferidos pelo Supremo Tribunal Federal nestes autos tornados sem efeito.



    3. Determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento do Tema 1.035 da Repercussão Geral. Prejudicados os Embargos de Divergência.” (ARE 1.044.238- AgR-Segundo-Edv /SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021)



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente